Tribunal: STF
Processo: AI 59079
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE AGENTE
LOCAL DO I.N.P.S. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL (CF. ART. 125, VIII).
ESPÉCIE QUE SE NÃO CONFUNDE COM A PREVISTA NO ART.125, PAR. 3, DA
MESMA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.